Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702423-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DIAS ALMEIDA E MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0704483-57.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido antecipatório formulado pelos agravantes. Afirmam ter ajuizado ação objetivando a suspensão de leilões extrajudiciais de bens de família pertencentes aos autores, ora agravantes, tendo requerido pedido liminar nesse sentido, mas que o juízo indeferiu o pedido. Sustentam a necessidade de reforma dessa decisão. Elucidam terem adquirido imóvel em 2017 financiado pela associação agravada, com alienação fiduciária, em 235 (duzentos e trinta e cinco) meses. Explicam que, por conta de grave crise financeira, deixaram de adimplir 14 (quatorze) parcelas do financiamento e que tentaram realizar acordo para pagamento desses valores, mas que a agravada dificultou o pagamento e notificou os agravantes, em 17 de janeiro de 2023 que o imóvel seria leiloado. Ressaltam que não possuem outro imóvel, que são idosos e que a agravante está em tratamento oncológico, sendo absolutamente incabível o leilão do imóvel. Argumentam que a Lei 8.009/90 garante proteção ao bem de família e que essa proteção deve ser concedida ao imóvel dos agravantes, inexistindo qualquer exceção para a impenhorabilidade. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os leilões extrajudiciais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a tutela recursal ora vindicada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça nos autos originários. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 147863071 dos autos na origem): 1. ANTÔNIO CARLOS DIAS ALMEIDA e MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA propõem ação de conhecimento, sob procedimento comum, em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX. 2. Alegam, em síntese, que: (i) firmaram contrato particular de empréstimo com garantia imobiliária junto a empresa Ré, em 25 de agosto de 2017, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo efetivamente liberado a quantia de R$580.176,72 (quinhentos e oitenta mil, cento e setenta e seis reais e setenta e dois centavos); (ii) estão em mora no que tange a quatorze prestações vencidas, pois enfrentam grave quadro de crise financeira familiar; e (iii) em 17 de janeiro de 2023, os Autores foram comunicados por intermédio de telegrama de que o imóvel em que residem estaria sendo incluído em um rol voltado a leilões extrajudiciais, a ser realizado em 31/01/2023, às 11h. 3. Sustentam que o imóvel o imóvel que será objeto de leilão extrajudicial é o único de propriedade dos Autores, utilizado para fins de moradia, sendo, portanto, impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90. 4. Pedem, ao final, que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel situado na SQN 209, bl. E, apto, 112, Brasília/DF. 5. É o relatório. Decido. 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso, embora presente o perigo na demora, não há probabilidade do direito. 8. Ao que se tem dos autos, o bem imóvel em exame não foi objeto de penhora, pois sequer há execução judicial em curso. 9. Os autores pretendem evitar, em verdade, a efetivação de leilão extrajudicial, nos termos da Lei n. 9514/97, por força de garantia de empréstimo com pacto de alienação fiduciária, conforme contrato de Id 147849660. 10. Não se tratando, portanto, de constrição forçada de bem de família, mas sim disposição voluntária dos proprietários, que optaram livremente em receber crédito e oferecer o imóvel como garantia, não há que se falar em proteção da Lei n. 8.009/90. 11. É o que preconiza a jurisprudência uniforme do STJ, destacando, inclusive, que a opção dos proprietários pela disposição do bem, inclusive por meio de alienação fiduciária, afasta a proteção legal da Lei n. 8.009/90, sob pena de chancelar comportamento contraditório e abusivo (Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.560.562/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 30.6.2020). 12. Também segue a mesma linha de raciocínio este TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA. BEM MÓVEL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OCUPADO PELO GENITOR DO DEVEDOR. ENTIDADE FAMILIAR AUTÔNOMA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. I. Imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, quando destinado voluntariamente pelos proprietários à garantia fiduciária de empréstimo bancário, não é blindado pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990. II. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante representam bem móvel que não pode, ainda que por equiparação, ser considerado bem de família, consoante a inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, dos artigos 83, inciso III, e 1.368-B, caput, do Código Civil, e do artigo 22 da Lei 8.514/1997. III. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, não constitui bem de família imóvel do devedor usado como residência por seu genitor. IV. A proteção conferida pela Lei 8.009/1990 não abrange entidade familiar alheia ao executado formada por seu pai que, sozinho ou com outros parentes, representa núcleo familiar próprio e distinto. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1402823, 07216895820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 14. Sem prejuízo, emende-se a inicial para: a) Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC, é meramente relativa, eis que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, emende-se a inicial para apresentar cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais; b) Juntar cópia atualizada da matrícula do imóvel; c) Adequar o pedido, pois o reconhecimento da impenhorabilidade, no caso, não tem efeito prático, pois o que se busca é declarar a nulidade do pacto adjeto de alienação fiduciária; 15. Venha aos autos memenda na forma de nova petição inicial, na íntegra. 16. Anote-se prioridade na tramitação. Prazo: 15 dias. Não verifico motivos para alterar o decisum. Analisando o contrato firmado entre as partes, verifica-se que o imóvel foi dado como garantia ao contrato de empréstimo e estabelecido que, em caso de inadimplemento, ocorreria o vencimento antecipado da dívida e que, em caso de não liquidação, haveria consolidação da propriedade e leilão do imóvel, tal qual autoriza a lei. O art. 26 da Lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, estabelece sobre o procedimento para os casos de dívida não adimplida: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. §2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. §3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. §3oA. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §3oB. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. §4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. §5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. §6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. §7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. §8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Saliento que, ainda que fossem aplicadas ao presente caso as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, não há qualquer autorização legal no sentido de bloquear o procedimento de alienação do bem dado como garantia em contrato inadimplido. Ademais, o argumento da parte agravante de que se trata de bem de família não prospera. A Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade o bem de família, estabelece os casos em é possível opor a impenhorabilidade do bem, estabelecendo que o único bem do casal ou da entidade familiar não pode ser penhorado. Entretanto, no caso dos autos, não houve penhora do imóvel. O que se verifica é que o imóvel estava alienado fiduciariamente para a associação agravada, sendo ela a proprietária do imóvel até a quitação da dívida, e os agravantes meros possuidores diretos do imóvel. Nesse sentido esclarece os artigos 22 e 23 da Lei 9.514/97: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Assim, ausente de qualquer amparo legal, incabível a concessão da tutela de urgência pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023 17:24:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador